Tribunal: TJSP
Processo: 1015310-42.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória – Cobrança indevida – Inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito – Danos morais – Registro preexistente – Súmula 385 do STJ.

Preexistindo registro negativo em relação ao apontamento refutado, não objeto de questionamento judicial, presume-se a inocorrência de ofensa moral à pessoa do devedor, segundo a Súmula 385 do STJ.

Ementa:
Declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória – Cobrança indevida – Inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito – Danos morais – Registro preexistente – Súmula 385 do STJ.

Preexistindo registro negativo em relação ao apontamento refutado, não objeto de questionamento judicial, presume-se a inocorrência de ofensa moral à pessoa do devedor, segundo a Súmula 385 do STJ.

Ação parcialmente procedente. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389863
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015310-42.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante JULIANA
APARECIDA GARCIA ZANELLA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado IRESOLVE
COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015310-42.2018.8.26.0602 -Voto no 42858
2
Voto n:
42858
Apel. n:
1015310-42.2018.8.26.0602
Comarca: Sorocaba
APTE:
Juliana Aparecida Garcia Zanella (Justiça Gratuita)
APDA:
Iresolve Companhia Securitizadora de Creditos Financeiros S/A
Declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória

Cobrança indevida Inscrição indevida em órgãos de proteção ao
crédito Danos morais Registro preexistente Súmula 385 do
STJ.
Preexistindo registro negativo em relação ao apontamento
refutado, não objeto de questionamento judicial, presume-se a
inocorrência de ofensa moral à pessoa do devedor, segundo a
Súmula 385 do STJ.
Ação parcialmente procedente. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 298/301, que julgou parcialmente procedente a ação para
declarar inexistente o débito descrito na inicial, condenando a autora ao
pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a
gratuidade processual concedida em seu favor.
Aduz a autora, em suma, que a Súmula no 385 do Superior
Tribunal de Justiça é inaplicável ao caso, devendo a apelante ser condenada ao
pagamento de indenização pelos danos morais experimentados com o evento.
Recurso admitido, eis que preenchidos os requisitos legais,
processado sem preparo por ser a apelante beneficiária da gratuidade da justiça
e respondido.
É o relatório.
Trata-se de ação proposta com vistas à declaração de
inexistência de débito incluso em cadastro de inadimplentes (fl. 24 e 171), bem
como à condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais,
julgada parcialmente procedente, dando margem ao apelo.
Nesta sede, diante de recurso exclusivo da autora, a
questão controvertida cinge-se ao pleito de indenização por danos morais, mas
sem qualquer razão, senão vejamos.
Primeiramente, vale ressaltar que, para se deduzir pela
ocorrência de danos morais, utiliza-se a data de divulgação do apontamento em
órgãos de proteção ao crédito, e não a do seu vencimento ou ocorrência, pois
apenas com a publicidade do registro indevido há que se falar em mácula ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015310-42.2018.8.26.0602 -Voto no 42858
3
nome do consumidor1.
No caso, tem-se que no momento da exibição do
apontamento indevido (fls. 169 e 171), a autora já possuía em seu nome
negativação com disponibilização pretérita, conforme se observa no extrato à fl.
167.
Dessa maneira, aplicável ao caso a inteligência da Súmula
no 385 do STJ, diante de inscrição preexistente em nome da autora no momento
do apontamento questionado nestes autos em banco de dados de inadimplentes.
Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS
QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 458 E 535 DO
CPC/1973. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
APONTAMENTOS ANTERIORES. SÚMULA N. 385/STJ. DANO
MORAL. AFASTAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta aos arts. 458 e 535 do CPC/1973 quando a
Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os
argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada
pelo Juízo.
2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não
cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento." Súmula n.
385/STJ.
3. "Para que se afaste a incidência da Súmula 385/STJ,
autorizando a indenização por danos morais em razão de
inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, não basta o
ajuizamento de ação para cada uma das inscrições" (REsp
1747091/SP,
Rel.
Ministro
LÁZARO
GUIMARÃES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Rel.
p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 21/08/2018).
4. Agravo interno a que se nega provimento2.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
INSCRIÇÃO
INDEVIDA DE DADOS DO DEVEDOR EM CADASTROS
RESTRITIVOS
DE
CRÉDITO.
DÍVIDA
IRREGULAR
DECORRENTE DE CONTRATO DO QUAL NÃO SE FEZ
PROVA. OUTROS APONTAMENTOS NO NOME DO MESMO
CONSUMIDOR. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
INCLUSÃO DOS DADOS DA USUÁRIA EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRÉ-
1 1 AgRg no AREsp 582.812/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
06/09/2016, DJe 15/09/2016, pág. 4.
2 AgInt no AREsp 1198706/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
08/04/2019, DJe 16/04/2019, (grifo nosso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015310-42.2018.8.26.0602 -Voto no 42858
4
EXISTÊNCIA DE OUTROS REGISTROS DESABONADORES.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 385 DO STJ.
1. Ao consumidor que detém outros registros desabonadores em
cadastro de inadimplentes, uma nova inclusão indevida, por si só,
não gera dano moral indenizável, mas apenas o dever de a
empresa que cometeu o ato ilícito suprimir aquela inscrição
indevida.
2. A usuária não apresentou argumento novo capaz de modificar
a conclusão alvitrada, que se apoiou em entendimento
consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Incidência da
Súmula no 385 do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento3.
DECLARATÓRIA NEGATIVA DE DÉBITO ÔNUS DA PROVA
A CARGO DE QUEM SOLICITARA INCLUSÃO DO NOME EM
CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO

DÉBITO
INEXISTENTE

ANOTAÇÃO
PREEXISTENTE,
TODAVIA, NO PERÍODO
INDENIZAÇÃO INDEVIDA -
SÚMULA 385 DO STJ
AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE -
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
APELAÇÃO PARCIALMENTE
PROVIDA4.
Portanto, descabe a irresignação da apelante quanto à
ausência de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais,
ante a aplicabilidade da Súmula no 385 do STJ ao caso.
Correta, assim, a r. sentença.
Por derradeiro, os ônus sucumbenciais continuam a cargo
da autora, que, em observância ao disposto no art. 85, §11 do CPC, responderá
por honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor
atualizado da causa, observando-se a gratuidade de justiça concedida em seu
favor.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Relator
3 AgInt no REsp 1684793/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
08/05/2018, DJe 16/05/2018, (grifo nosso).
4 AC 1027478-85.2018.8.26.0405, Rel. Des. MATHEUS FONTES, 22a Câmara de Direito Privado, TJSP,
julgado em 23/04/2020, (grifo nosso).